Tribunal: TJES
Processo: 0000562-63.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000562-63.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SALVADOR WAGMACKER JUNIOR
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000562-63.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SALVADOR WAGMACKER JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: PUBLIO BATISTA SOARES - ES34753-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
RESTABELECIMENTO.
DES
NECESSIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Conquanto não se ignore o elevado quantitativo de drogas, e, embora não seja possível realizar juízo de projeção acerca da pena e do regime a serem eventualmente impostos, não se vislumbra, nesse momento, motivo concreto para desconstituir a percepção do Juízo de origem, no sentido de que a prisão não se revela essencial e imprescindível, mostrando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas à prisão impostas.

2
. Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000562-63.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SALVADOR WAGMACKER JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: PUBLIO BATISTA SOARES - ES34753-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus (
link
no Id. 5189511, pp. 237-238), nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0004098-53.2021.8.08.0047, por meio da qual fora revogada a prisão preventiva do réu/recorrido SALVADOR WAGMACKER JÚNIOR, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta da Denúncia (pp. 03-07) que, no dia 20 de dezembro de 2021, em uma quadra poliesportiva localizada no Bairro Litorâneo, em São Mateus, o denunciado tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico de drogas,
01 (um) tablete de cocaína, pesando aproximadamente 950 g (novecentos e cinquenta gramas), 01 (uma) embalagem, contendo aproximadamente 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de crack, 03 (três) tabletes e 03 (três) pedaços de maconha pesando respectivamente 02 kg (dois quilogramas) e 450 g (quatrocentos e cinquenta gramas).

Narra-se que os policiais se deslocaram para averiguarem notícias de que o alvo identificado como Salvador, que usava um gesso na perna esquerda, estava guardando drogas em sua residência para traficantes do bairro, e, ao chegaram ao local, o denunciado mostrou-se apreensivo, mas posteriormente admitiu possuir drogas em casa.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo o pedido de liberdade provisória indeferido em 08/02/2022 e 28/4/2022.

No entanto, em audiência realizada em 30/8/2022, concedeu-se a liberdade provisória mediante medidas cautelares alternativas, tendo em vista a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso, bem como o fato de que o Ministério Público insistiu na oitiva das
testemunhas policiais faltantes
, restando inviabilizado o encerramento da instrução sem culpa do acusado.

Conquanto não ignore
o elevado quantitativo de drogas
, e,
embora não seja possível realizar juízo de projeção acerca da pena e do regime a serem eventualmente impostos
,
não vislumbro,
nesse momento, motivo para desconstituir a percepção do Juízo de origem, no sentido de que
a prisão não se revela essencial e imprescindível,
tendo em vista que o Recorrido é primário, confesso, não possui outros registros criminais, e, ademais, está solto desde agosto de 2022, isto é, há aproximadamente 10 (dez) meses, sem notícias de intercorrências ou de descumprimento das cautelares impostas, o que aponta para a suficiência dessas medidas alternativas preferenciais (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Além disso, verifico que, após a audiência de agosto de 2022, somente foi designada continuação para 26 de setembro de 2023, ou seja, com um lapso temporal superior a um ano entre elas, e, de qualquer forma, o Juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade da medida cautelar extrema, na hipótese de superveniência de fatos que tornem imprescindível tal imposição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)